Tribunal: TJMT
Processo: 1029881-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029881-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SCHWINN COMERCIO DE GRAOS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 20.802.506/0001-21 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), HENRIQUE TEN CATEN - CPF: 032.466.341-22 (EMBARGADO), RUDI TEN CATEN - CPF: 032.466.261-03 (EMBARGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL. VÍCIO FORMAL SANÁVEL
.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra que negou provimento ao Agravo de Instrumento da embargante e manteve decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos equivocadamente no processo de Execução, por se tratar de vício sanável
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição que justifique a sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da protocolização equivocada dos Embargos à Execução e consignou que o erro configura mero vício sanável, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado pela Quarta Câmara de Direito Privado
.

4. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 339
.
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, julgado em 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
SCHWINN COMERCIO DE GRAOS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

em face do acórdão proferido
por esta Quarta Câmara de Direito Privado
no id.

264773750
, que

negou
provimento ao
Recurso de
A
gravo de Instrumento
interposto pela embargante
,

mantém-se a decisão impugnada
, que recebeu os Embargos à Execução opostos equivocamente no processo de Execução, por tratar de vício sanável.

Em suas razões recursais
,
a

e
mbargante

alega

que a decisão embargada teria sido o
missa ao não considerar que os Embargos à E
xecução foram apresentados em duas oportunidades distintas: a primeira, erroneamente nos autos da ação de execução; e a segunda, de forma apartada, mas intempestivamente. Sustenta, ainda, que houve contradição na decisão ao reconhecer a
sanabilidade
do vício formal no primeiro protocolo sem considerar a preclusão decorrente do segundo protocolo intempestivo.
Requer o acolhimento dos emb
argos com efeitos modificativos para
dar provimento ao Agravo de Instrumento
(id.
266516273
)
.

Em

contrarrazões
,
o
s

embargad
o
s

HENRIQUE TEN CATEN E
RUDI TEN CATEN
pugna
m
pela rejeição dos embargos
(id.
267605787
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Os
Embargos de Declaração
busca
m

sanar

suposta
omissão
e
contradição

no
acórdão
embargado
,

por não ter sido considerada a existência de dois protocolos distintos dos Embargos à Execução
e por
ter
sido
reconhec
ido
a
sanabilidade
do erro formal no primeiro protocolo, sem considerar a preclusão decorrente do segundo protocolo intempestivo
.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
,
destinando-se a
esclarecer

obscuridade
, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto,
não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante
.
O acórdão analisou expressamente a questão da protocolização equivocada dos
Embargos à E
xecução
dentro dos autos do feito executivo
,
tendo
consignado
expressamente
que tal erro configura mero vício sanável, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado por esta Quarta Câmara de Direito Privado.

Ainda,
o acórdão embargado
fundamentou-se no princípio da instrumentalidade das formas, registrando que
, ainda que tenha havido um segundo protocolo, a análise recaiu sobre a
tempestividade da oposição dos E
mbargos e a ausência de má-fé no primeiro protocolo.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer
omissão
ou
contradição
, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria foi amplamente
debatida e fundamentada no
acórdão embargado, não havendo necessidade de nova manifestação para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores
.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025